Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No presente caso os presentes embargos de declaração foram manejados contra o acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos.
3. No presente caso o acórdão embargado reconheceu que não houve o transcurso do prazo da prescrição, mas, de fato, não esclareceu se os autos deveriam retornar ao Juízo singular para o julgamento da questão referente à exigibilidade dos referidos créditos.
4. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada.
5. Embargos conhecidos e providos.